Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-11.2016.8.11.0018
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000918-11.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERNI LOOSE - CPF: 845.605.922-68 (APELANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DA SILVA - CPF: 928.079.841-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas quando a autoria e a materialidade delitivas encontram-se fartamente demonstradas nos autos pela palavra segura da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunha presencial e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Erni Loose
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
918-11.2016.8.11.0018 – cód. 77498
,
pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, que o condenou como incurso no crime de ameaça tipificado no art. 147, do CP, à pena de 01 mês de detenção, em regime aberto.

Inconformada, a defesa requer a
absolvição
do apelante, alegando insuficiência de provas a embasar a condenação, afirmando ainda que a conduta descrita na petição inicial não descreve fato criminoso, impondo-se a absolvição pelo
in dubio pro reo
.

As contrarrazões do Ministério Público vieram (Id. 14058557), pugnando pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 21005956), da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento
do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença vergastada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se da denúncia que no dia 29 de janeiro de 2016, por volta das 22h45min, na residência localizada na Rua dez, nº 563 – W, bairro Santa Cruz, nesta cidade, o apelante
Erni Loose, vulgo “Gaúcho”
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação íntima e de afeto com a vítima MARIA LUIZA DA SILVA, sua convivente, a ameaçou com palavras e gestos, de causar mal injusto e grave.

Por tais fatos,
Erni Loose
foi denunciado, e ao termino da instrução processual condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, nos termos da sentença acostada ao Id. 14060967.

Irresignada, a defesa busca a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência de provas a embasar a condenação.

Pois bem. Após detida analise dos autos, adianto que o recurso defensivo não comporta provimento.

A
materialidade delitiva
resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas por parte da vítima, além de toda a prova oral colhida tanto da fase policial, quanto em juízo.

A
autoria
é também evidente nos autos, sendo inferida sobretudo pelo depoimento da vítima, de sua sobrinha Franciele e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

O
apelante
, negou a prática do crime em ambas as fases processuais. Afirmou na fase inquisitorial que no dia do fato houve uma discussão entre o casal, por motivo fútil, mas que não ameaçou nem intimidou sua ex-companheira. Pontuou que cortou os pneus da bicicleta de Maria Luíza porque ela não parava em casa.

Interrogado em juízo, confirmou a discussão, mas negou a prática do crime que lhe é imputado.

Por outro lado, a vítima
Maria Luíza da Silva
, ouvida na fase policial, esclareceu que conviveu maritalmente com
Erni
por aproximadamente oito anos, se separaram, e na data dos fatos tinham reatado o relacionamento há aproximadamente 30 (trinta) dias, expondo ainda que:

“o casal discutiu pelo fato de ter se recusado a manter relações sexuais com o companheiro e diante da negativa, o acusado bateu com força em uma mesa intimidando-a e dizendo que uma mulher que se recusa a manter relações sexuais com o marido deve abrir as pernas, colocar uma bomba e explodir.

Aduziu que foi para residência de sua sobrinha que fica no mesmo quintal e se escondeu debaixo de uma cama,
pois Erni estava na frente da residência portando uma faca e dizendo que uma mulher como a vítima tinha que morrer. Por fim, disse que somente não foi agredida pelo companheiro por ter se escondido na casa da sobrinha”
.
(Extraído da sentença – Id. 14060967).

Na fase judicial, a vítima ratificou os fatos relatados perante a autoridade policial,
afirmando ter chamado a polícia por medo de que Erni concretizasse suas ameaças,
acrescentando que:
o relacionamento conjugal de ambos já havia se deteriorado havia tempo e após o fato o casal se separou, porém,
hoje estão cogitando uma possível reconciliação e acredita que Erni tenha mudado sua personalidade.

A testemunha presencial
Franciele Alves da Silva,
sobrinha da vítima, narrou em juízo como se deram os fatos, corroborando integralmente a versão apresentada pela vítima. Confira-se:

“Erni chegou à residência do casal embriagado e querendo manter relações sexuais com a companheira e diante da negativa da ofendida o acusado dizia que tinha que soltar uma bomba no meio das pernas da vítima, já que tinha mulher e não podia manter relações sexuais com àquela.
Afirmou que a vítima saiu da residência e muito amedrontada se escondeu em sua casa
e o acusado ficou batendo uma faca na cerca e dizendo que iria matar a companheira. Acrescentou ainda que Erni cortou os pneus da bicicleta de Maria Luiza para que esta não saísse da residência”.
(Extraído da sentença - Id. 14060967).

O policial militar
Altamiro Ferreira Lemes
, que atendeu a ocorrência, ouvido em juízo acrescentou que
“a guarnição da polícia militar foi acionada com a informação de uma briga de casal, onde a comunicante relata que o agressor estava portando uma faca.
Aduziu que quando os milicianos chegaram ao local
encontram o réu bastante alterado e a vítima relatou que teria sido ameaçada pelo companheiro
”.
(Extraído da sentença - Id. 14060967).

Como se vê, o depoimento da vítima de que o apelante teria lhe ameaçado mostra-se coerente com as demais provas produzidas, especialmente com o depoimento da testemunha presencial
Franciele Alves da Silva
e do policial militar
Altamiro Ferreira Lemes,
que atendeu a ocorrência.

Portanto, não prevalece a tese absolutória arguida pela defesa do apelante, uma vez que
autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos seguros colhidos no decorrer da instrução processual e que a vítima ficou extremamente abalada psicologicamente deque a ameaça era séria, pois o recorrente de arma branca em punho a perseguiu, inclusive teve que se esconder na casa de sua sobrinha e baixo da cama.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido os julgados a seguir,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO – CONDUTA CRIMINOSA COMPROVADA NESTES AUTOS PELAS FIRMES DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS RELATOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO RECORRENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DO DELITO PELO RECORRENTE – PROVAS SEGURAS E CONTUNDENTES (...) 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática do delito de ameaça imputado ao recorrente e restando demonstradas, de maneira irrefutável, a autoria do ilícito e sua ocorrência, fundada nas firmes declarações da vítima, em ambas as fases processuais, corroboradas pelos relatos de testemunha e pela confissão dele, ambas colhidas em juízo, não há falar-se em sua absolvição. (...)”.
(TJMT, Ap 124100/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) – IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA QUE GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MESMO PATAMAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a mesma versão apresentada pela vítima na fase policial foi repetida em Juízo, demonstrando coerência nos seus argumentos, não elididos pelo apelante por prova em contrário, além de estar amparada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, sob a garantia do contraditório, mostrando-se a condenação como medida acertada, nos termos em que posta na r. sentença ora hostilizada. (...)”.
(TJMT, Ap 84309/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016).

Por fim, como bem exposto pelo d. Parecerista, não fica claro se, com a menção à reconciliação da amizade entre vítima e agressor, a defesa pretende invocar a aplicação dos princípios do
in dubio pro reo
, mas, ainda que assim fosse, não prosperaria tal argumentação.

Isso porque, trata-se de crime formal, sendo irrelevante eventual reconciliação entre as partes, se, no momento dos fatos, havia a intenção de causar temor à vítima e as ameaças eram idôneas para tanto, como na hipótese dos autos.

Em conclusão, havendo provas da materialidade e autoria delitivas, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que há provas suficientes a sustentar a sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
Erni Loose
, mantendo-se incólume a sentença condenatória vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020